Tribunal: TJSP
Processo: 1025988-29.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de cláusulas contratuais c.c. indenização por dano moral – Contratos de empréstimo pessoal – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada – Taxa de juros pactuadas superiores a aproximadamente quase o triplo da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de cláusulas contratuais c.c. indenização por dano moral – Contratos de empréstimo pessoal – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada – Taxa de juros pactuadas superiores a aproximadamente quase o triplo da média de mercado, em relação à mensal e quase o óctuplo no que se refere à anual – Recálculo da dívida determinado, substituindo-se a taxa contratada pela taxa média de mercado informada – Repetição de indébito em dobro inadmitida - Hipótese de engano justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral inocorrente – Procedência redimensionda - Recurso provido em parte.